Tribunal: TJMT
Processo: 8011333-54.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011333-54.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEO BATISTA DA SILVA - CPF: 002.138.841-51 (RECORRIDO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
PRELIMINAR REJEITADA.

PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.

DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 277/2007. REESTRUTURAÇÃO SALARIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juizado Especial é compete
nte
para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade e apenas aquelas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos. Considerando que eventual valo condenatório pode ser liquidável por simples cálculos
aritméticos, sendo desnecessário profissional técnico contábil, o Juizado Especial
é competente
para processar e julgar a presente demanda.

2.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).

2. A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
se deu por meio da Lei Complementar Estadual 277/2007
, promulgada em 06/06/2007
.
Como a presente ação foi ajuizada apenas em 07/05/2018, impõe-se reconhecer que do fundo do direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, visto a ação foi ajuizada depois de cinco anos da extinção do direito à diferença salarial.

3.
Recurso conhecido e
provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

8011333-54.2019.8.11.0003

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
CLEO BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CLEO BATISTA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
175514841
/PJe
2
.
Concluiu
que
o
Juizado
Especial
Cível
é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda

por
ser
impossível
a
prolação
de
uma

sentença

ilíquida

por

necessidade
de
cálculos

complexos
.
Extinguiu
o
feito

sem

resolução
de
mérito

por

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 175514850
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) o juizado especial cível é competente para julgar a presente demanda conforme julgado em IRDR 85560/2016; b) o autor é profissional da educação básica e que seus salários já foram recompostos por leis estaduais (LC 58/1998, 91/2001 e 277/2007); c) houve a prescrição de fundo do direito, visto que a carreira já foi reestruturada; d) não se trata de direito sucessivo, pois já decorreu cinco anos da reestruturação da
carreira;
e) a parte reclamante não foi prejudicada com a conversão da URV, visto que a recomposição de 11,98% ocorreu por meio da Lei Estadual 6.528/1994. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo
3o da Lei 9099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por
esta

razão
, o
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apenas
as
causas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário
senso, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A
sentença
de
procedência

na

ação

coletiva
tendo
por
causa de
pedir

danos

referentes
a
direitos

individuais

homogêneos
(art. 95 do CDC)
será
,
em

regra
,
genérica
,
dependendo
,
assim
, de
superveniente

liquidação
,
não

apenas
para simples
apuração
do quantum
debeatur
, mas
também
para
aferição
da
titularidade
do
crédito
(art. 97, CDC).
Precedentes
. (...)” (STJ-4a.
Turma
,
AgRg
no
AREsp
283558/MS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15.05.14,
DJe
22.05.14.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. (...) "A
decisão
que
contenha

os

parâmetros
de
liquidação

atende

ao

disposto
no art. 38,
parágrafo

único
, da Lei n. 9.099/95".
Assim, a
possibilidade
de
prolação
de
sentença
,
cuja
a

liquidação

depende
de simples
cálculo

aritmético
,
não

configura

justificativa

plausível
para
sustentar
a
declinação
da
competência
do
processo

em

trâmite
no
Juizado
Especial para o
Juízo

Cível

comum
. (TJSC - CC: 20120436518 SC 2012.043651-8 (
Acórdão
), Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de
Julgamento
: 22/08/2012, Quinta Câmara de
Direito
Civil
Julgado
)

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos
Juizados

Especiais
, “
não
se
admitirá

sentença

condenatória

por

quantia

ilíquida
,
ainda
que
genérico
o
pedido
” (art. 38,
parágrafo

único
da Lei 9.099/95). Desta forma,
caso
a
liquidação

seja

possível

apenas

por

meio
da
fase
de
liquidação

por

artigos

ou

arbitramento
(art. 475-C e 475-E do CPC),
diante
da
complexidade
do
procedimento
(art. 3o da Lei 9.099/95),
inegável
que
o

Juizado
Especial é
incompetente
para o
seu

processamento
e
julgamento
(
Enunciado
32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI,
julgado

em
14 de
fevereiro
de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Em exame do caso concreto, considerando que eventual valo
r
condenatório pode ser liquidável por simples
cálculos aritméticos
, sendo desnecessário profissional técnico contábil, o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda.

Portanto
, a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Prescrição de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Por
sua

vez
, a
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
estabelece
que
“o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF)”
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

firmado

nesta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
2. No
município
de Primavera do Leste, a
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
se
deu

por

meio
da Lei Municipal 704/2001,
promulgada

em
20/12/2001. Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
16/02/2023,
impõe
-se
reconhecer
que
o

direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
.
2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A
reestruturação
da
carreira

faz

cessar
o
direito

ao

recebimento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da URV.
Precedente
:
Recurso

Extraordinário
n° 561.836/RN.2. Assim, a
vigência
da lei que
reestrutura
a
carreira
do
servidor
é o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
para
reclamar

diferenças

não

recebidas

nos

cinco

anos

anteriores
à
reestruturação
.
Precedentes
do STJ.3. Nesse
sentido
, a
Turma

Recursal

Única

editou
a
Súmula
no 11
referente

às

matérias
da Fazenda Pública,
verbis
: O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. (Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF).4. Desse modo, as
diferenças

salariais

pretendidas

pelo

autor

encontram
-se
superadas
pela
prescrição
,
vez
que entre a
publicação
da lei que
reestruturou

sua

carreira
e a data da
distribuição
da
demanda

transcorreu

prazo
superior a
cinco

anos
.5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso
,
se
deu

por

meio
da Lei
Complementar
Estadual 277/2007,
promulgada

em
06/06/2007,
sendo

este
,
portanto
, o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
.

Em contagem do prazo prescricional, nota-se que o fundo do direito
se encontra
prescrito, pois, embora a diferença salarial se trate de direito de trato sucesso, o fundo do direito se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, visto que a presente ação foi ajuizada em 07/05/2018, ou seja, depois do decurso de cinco anos da extinção do direito.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
,
afasta
r
a
preliminar
de
incompetência
e

acolher a prejudicial
de prescrição do direito pleiteado, extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei no 9.099/95
c.c
. 487, II, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023